Tribunal: STF
Processo: ARE 1295427
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-12
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "Ação civil pública - Sentença julgando parcialmente procedente a ação - Recurso do Ministério Público arguindo a inconstitucionalidade de dispositivos legais do novo Código Florestal - Lei 12.651 de 2012 - Questionamentos que não possibilitam reconhecer a ofensa a princípios de direito extraídos dos arts. 66, 5 3°, 12 (parte final do caput) e 68 caput, e art. 15, todos do novo Código - Considerações acerca do retrocesso ambiental quanto aos métodos de compensação da reserva legal e quanto a possibilidade de cômputo de áreas de preservação permanente no percentual da reserva legal - Legislação ambiental elaborada após estudos e consulta a entidades governamentais e rurais - Teses com critérios subjetivos - Motivação desacolhida - Inexistência de ofensa ao ordenamento legal que cuida da elaboração das leis - Recurso do autor improvido - Propriedade rural que independentemente da forma como estava preservada tem que se sujeitar aos ditames do novo Código Florestal - Obrigatória a instituição da reserva legal - Existência ou não de dano recuperável que pode ser analisado pelo órgão administrativo - Ato jurídico perfeito cuja definição não se aplica a instituição da reserva legal - Recurso dos réus improvido."
    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5°, II e XXXVI, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "Recurso dos réus. Está na decisão atacada: "Entende-se por reserva legal, a "área localizada no interior de uma propriedade ou posse rural, delimitada nos termos do art. 12, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa", nos termos do artigo 3°, inciso III, da Lei 12.651/12, o novo Código Florestal. Trata-se, pois, de uma das mais relevantes formas de proteção do espaço territorial, incumbência primordial do Poder Público, segundo determinação expressa do artigo 225, parágrafo 1°, inciso III, da Constituição Federal."
    Os réus alegam que a sentença equivocou-se nos prazos e formas de regularização ambiental.
    Não se constata qualquer vício na decisão proferida como querem fazer crer os réus. Já o disse a r. sentença e bem que: "Cabe ao proprietário a delimitação da reserva legal e, sua negativa em assim agir, autoriza o manejo da ação civil pública. A previsão vinha do vetusto Código Florestal e foi mantida, em sua essência, pelo novel diploma, nos termos de seu artigo 12, inciso II, assim, portanto, evidente o interesse de agir do Ministério Público, mesmo com a promulgação da nova lei que passou a reger a matéria." E mais: "Trata-se a instituição de reserva legal de uma limitação administrativa imposta a todo proprietário de imóvel rural, nos percentuais legalmente delimitados, com a função de assegurar o uso econômico de modo sustentável dos recursos naturais do imóvel rural, auxiliar a conservação e a reabilitação dos processos ecológicos e promover a conservação da biodiversidade, bem como o abrigo e a proteção de fauna silvestre e da flora nativa, consoante os arts. 3° e 12 Lei Federal n. 12.651/2012.
    O conceito de Reserva Legal, outrora considerado como mera conservação de parte das matas que se supunha existentes, passou a significar dever real de criar a reserva em local onde não exista, com o fim de assegurar o uso sustentável dos recursos naturais, conservação e reabilitação dos processos ecológicos, conservação da biodiversidade, abrigo e proteção à fauna e flora Nativas. Todo imóvel deve possuir reserva legal, a menos que seu proprietário ou possuidor demonstre, por prova essencialmente documental, que a supressão da vegetação nativa obedeceu aos percentuais de Reserva Legal previstos pela legislação em vigor à época em que ocorreu a supressão. Os réus alegaram a possibilidade de aplicação do artigo 68 do Novo Código Florestal, pois a área de reserva legal do imóvel teria obedecido à legislação vigente à época, e, portanto, estaria dispensado de promover a recomposição, compensação ou regeneração da área. ".
    A determinação da instituição da reserva legal nos imóveis rurais, assim, está na Lei 12.651, de 2012 e não é mera opção do proprietário, mas sim obrigação legal. Excepcionalmente é possível a comprovação de área consolidada, o que ficou claro na sentença e que caberá ser analisado pelo órgão competente quando da apresentação do projeto.
    Os apelantes vinculam a instituição da reserva legal a prévia existência de dano, o que não é uma interpretação acertada da lei. A questão do dano também depende da análise do projeto. Ele decorre a princípio do descumprimento da norma legal.
    No caso o desrespeito há vem desde o Código anterior e como se constata dos fundamentos da inicial, a Fazenda já sofria a queima de cana de forma indevida. Não se pode dizer, assim, que a legislação anterior vinha sendo cumprida. Não convence a tese do ato jurídico perfeito. O Código anterior (Lei 4.771/65) já previa formas de proteção. O Código atual trouxe a possibilidade de se mitigar os seus efeitos jurídicos a áreas consolidadas. Determina o art. 68 da lei 12.651/68:
    (...)
    De acordo com esse dispositivo, se o desmatamento ocorreu quando isso era possível ou legítimo, é certo que lei ulterior não pode vir a impor o refazimento da situação, que se constitui numa situação lícita e legitimamente realizada. Esse o ato jurídico protegido.
    No caso, não é essa a situação. Os réus já tinham sido autuados por plantio de cana e queima proibida, isso em 1999. E não foi esse um ato isolado. A falta de conservação por si só da área já autoriza o ressarcimento. Não se cuida, assim, de aplicar o referido dispositivo legal. 
    (...)
    O proprietário não tem a opção de querer proceder ou não a instituição, demarcação e inscrição da reserva legal. Cuida-se de imposição legal. O recurso, assim, neste particular não se sustenta. Quanto ao ato jurídico perfeito, conforme já dito, a instituição da reserva legal é imposição legal e quanto a eventual recomposição, somente com a apresentação do projeto junto ao órgão administrativo é que será possível conhecer da necessidade da recomposição."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo e Previdenciário. Servidor estadual. Previdência complementar. Adesão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional, bem como do conjunto fático-probatório dos autos. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.210.720/SP - AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 18/09/19).
    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/5).
    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de novembro de 2020.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente